Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704717-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANESIO DALVO SZERVINSK EMBARGADO: JOSE ROBERTO SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANESIO DALVO SZERVINSK (espólio) em face de JOSE ROBERTO SIQUEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que nos autos da ação de inventário no 0734373-75.2022.8.07.0001, determinou o cadastramento de José Roberto Siqueira, representado pelo advogado Luíz Paulo Lopes Borges (OAB/DF 41652), como terceiro interessado. O Agravante requereu o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão Agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Ao final, pediu o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada no sentido de indeferir o pedido de habilitação do Sr. José Roberto Siqueira nos autos de origem. O Agravante comparece aos autos informando a perda do objeto do presente agravo de instrumento, diante da decisão na origem de indeferimento do pedido de habilitação do terceiro interessado e requerendo a extinção do presente recurso (ID 69064069). É o relato necessário. DECIDO. No presente caso, diante da decisão prolatada, que indeferiu o pedido de habilitação dos Agravado nos autos de origem, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Assim, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 16:12:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador